Tribunal: TJDFT
Processo: 0738795-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738795-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE CORREIA DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 64039221), interposto pela Autora, JANETE CORREIA DE OLIVEIRA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 210352935, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedidos de tutela provisória de urgência e de evidência, ajuizada em desfavor da SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que a Ré, ora Agravada, não se opõe a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, sendo que “a controvérsia reside na alegação de que alguns dos procedimentos [têm] caráter estético”. Destacou que, “conforme o documento de Id 210058921, a parte ré instaurou junta médica que examinou cada procedimento solicitado” e concluiu que alguns não visavam a restauração da função, além de inexistirem justificativas para o procedimento e serem sem indicação funcional, enquanto outros não haviam comprovações por exame de imagem. Registrou que “o laudo médico de Id 210058915 não atesta a essencialidade de cada procedimento em si mesmo considerado, bem como que indicação de urgência não foi fundamentada de forma devida”. Concluiu que não estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, em razão de ser “necessária a dilação probatória para decidir sobre a obrigatoriedade dos procedimentos não autorizamos, máxime, repito, poque houve autorização parcial”. Por fim, indeferiu o requerimento de tutela provisória. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidência, nos termos dos art. 300, caput, e 311, II, ambos do CPC, nos seguintes termos: i) “a medida de tutela de urgência deve ser concedida em razão da necessidade da agravante em ter essa assistência médica a fim de evitar sérios prejuízos a sua saúde, ocasionando risco de lesão grave ou de difícil reparação”; ii) “o dano à agravante não seria irreversível e grave a si, não condiz com o previsto na Carta Magna que tutela a saúde, ao contrário, o dano não é permanente pois, em eventual improcedência do pedido autoral, a operadora pode buscar, via ação de cobrança, os valores pagos junto ao prestador do serviço”; iii) “não há, nesse caso, para a agravada dano irreversível e grave, mas, já para a agravante, sua condição de saúde física e psicológica se agrava a cada dia, correndo o risco de se tornar um dano grave e de difícil reparação e até irreversível”; iv) “já restou comprovado a probabilidade do direito autoral, conforme já pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive neste egrégio Tribunal”, notadamente, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1069; v) “as cirurgias reparadoras são continuidade do tratamento de obesidade mórbida que está no rol de cobertura mínima que, conforme já dito, é meramente exemplificativo”; e vi) “conforme os relatórios anexados, a mesma possui uma condição grave, com agravamento psíquico e que, a agonia em não realizar o seu tratamento pode traze um transtorno permanente a sua saúde sendo que, a demora na marcha processual a um direito que lhe assiste, conforme o relatório em anexo, pode agravar ainda mais a situação da agravante, diante da sua condição médica ortopédica e da obesidade”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo a “liminar da tutela de urgência/evidência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo”. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, sem intimação da parte agravada, tendo em vista que não foi aperfeiçoada na origem a relação processual (ID 64097019). A Agravante manifesta ciência deste indeferimento e consigna que não irá recorrer em face da decisão monocrática correlata (ID 64118759). Preparo (ID’s 64039222 e 64039223). Representação processual da Agravante (ID 210058910, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se, na origem, estavam presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência (CPC, Arts. 300, caput, e 311, II), tendo como pano de fundo a necessidade de aferir a necessidade da Ré custear a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica na Autora. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que esta controvérsia enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069): (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (grifos nossos) A tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Por outro lado, sobre a tutela da evidência, a concessão independe da presença destes requisitos, quando, dentre outras situações, “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, nos termos do art. 311, II, do CPC. No caso em tela, dúvidas inexistem que a Agravante realizou cirurgia bariátrica (ID 210058914, origem). No relatório do médico assistente é registrado que a Agravante possui "excesso de pele na região trocantérica bilateral, no dorso, mamas, coxas, abdomen [e] nos braços, após perda ponderal [que] gera peso não compatível com a massa muscular remanescente, além de assaduras, intertrigos, dificuldade de higienização e deambulação. Conforme relatado, a paciente necessita ser submetida a um plano de cirurgias reparadoras por etapas, para a manutenção da segurança da paciente, todavia, em procedimentos associados, para poupar risco cirúrgico, anestésico e minimizar sofrimento pós operatório, com a finalidade de correção do excesso de pele e flacidez com urgência, eis que geram sofrimento e limitações funcionais, estéticas, e psicossociais diários" (ID 210058915, origem). Após a instauração de junta médica, a Agravada deferiu parcialmente o requerimento administrativo, sob o argumento de que alguns procedimentos e materiais “não objetivam restauração de função” (ID 210058921, origem). Por conseguinte, constata-se a existência de probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, para o fim de concessão da tutela provisória, consoante o art. 300, caput, do CPC. c/c, item I da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1069. Por outro lado, quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessário se faz destacar que os procedimentos “de urgência [são] os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”, nos termos do art. 35 – C, II, da Lei n. 9.656/1998. Portanto, apesar do relato do médico assistente, não se verifica urgência médica no presente caso concreto. Verifica-se, assim, que não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a Agravante não sofreu acidente pessoal, tampouco apresenta complicações decorrentes do processo gestacional, de acordo com o art. 300, caput, do CPC. Portanto, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser indeferido, em razão da inexistência de um de seus requisitos cumulativos. Some-se a isto o fato de que, ressalvado entendimento diverso do Juízo de origem, em consideração ao princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, “as alegações de fato [não podem] ser comprovadas apenas documentalmente”, pois a produção da prova relativa ao fato da prescrição cirúrgica ser estética ou reparadora depende de conhecimento especial técnico, consoante o art. 464, § 1o, I, do CPC. Por conseguinte, não se constata a existência de um dos requisitos cumulativos para o fim de concessão da tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC. c/c, item II da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1069. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o agravo de instrumento deve ser desprovido, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, c/c, Tema 1069 STJ. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o recurso é contrário à tese jurídica fixada no Tema 1069 STJ. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 18:35:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador